Tribunal: TJDFT
Processo: 0007637-14.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Simulação - Cessão de cotas sociais entre pai e filho poucos meses antes do pedido de divórcio - Valor do negócio correspondente a 60% do preço das cotas - Intenção de prejudicar a meação da esposa/mãe - Negócio nulo - Honorários de sucumbência com base no CPC 85, § 2o.